Tribunal: TJMT
Processo: 1042298-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042298-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 07.282.954/0001-83 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA NO JUÍZO DE PISO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DEFERIMENTO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade e do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista, apesar de se atentar para dosimetria da pena, nos termos prelecionados pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível que seu valor seja revisto e adequado aos princípios em questão pelo Poder Judiciário.

3 – Permite-se a suspensão da exigibilidade do débito, requerido em sede de Tutela Antecipada Incidental, mediante depósito integral e em dinheiro, nos termos previstos no art. 151, II, do CTN.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1042298-78.2023.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sede em que insurge contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza Adair Julieta da Silva, do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de ação de nulidade de débito ajuizada pela empresa AUTO PEÇAS TANGARÁ DA SERRA – ME (apelada) em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando a nulidade do débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa - CDA n. 2023/705054, proveniente de multa fixada pelo PROCON por infração cometida contra a legislação consumerista, cuja decisão
concluiu pela procedência parcial dos pedidos
vertidos na exordial, para:

- reconhecer a exigibilidade da CDA ante o preenchimento de todos os requisitos legais que lhe dá validação, bem como do procedimento administrativo que lhe deu origem, tendo em vista que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio da ampla defesa e do contraditório.

- reduzir consideravelmente a multa aplicada na seara administrativa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

- em resultado, condenou unicamente a autora (apelada) ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo vista que o Ente Público Fiscalizador foi vencido em parte ínfima do pedido, cuja condenação restou arbitrada em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I e do art. 86 do CPC (Id. 188155691).

Inconformado com esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO, representado neste ato pela Procuradora do Estado, Natália de Vasconcelos Oliveira Ramos, recorre a esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, sustenta:

1 – defende a legalidade da multa originária aplicada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cuja aplicabilidade decorreu de procedimento administrativo instaurado em decorrência de descumprimento de normas consumeristas e que observou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido conclusivo pela procedência da reclamação, além de que restaram observados os limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, ponderando sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes, de forma que inexiste margem para questionamentos quanto à sua validade.

2 – Elucida que não se pode reduzir multa imposta pelo PROCON-MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas, tendo respeitado todos os aspectos constitucionais garantidos pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Encerra, deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja mantida a penalidade na forma em que foi fixada no órgão administrativo, ou seja, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Id. 243696692).

Aprazadamente, a parte adversa apresentou contrarrazões e, nessa oportunidade contra-argumentou a tese enfrentada pelo Ente Público Fiscalizador e, ao final, implorou pela mantença do ato sentencial em todos os seus termos.

No Id. n. 246713168 a apelada AUTO PEÇAS TANGARÁ LTDA ingressa com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência Incidental com supedâneo no art. 294 e seguintes do Código Procedimental Civil, almejando a suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito da caução de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor da multa já disposta na sentença de primeiro grau.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 243696693).

Após vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos de ação anulatória de ato administrativo c/c tutela antecipada de urgência ajuizada contra si pela empresa AUTO PEÇAS TANGARÁ DA SERRA LTDA – ME, que, em apertada síntese, depois de reconhecer a legalidade da procedimento administrativo, reduziu o valor da penalidade imposta à empresa por cometimento de ato infracionário contra as normas consumeristas, dando, assim, procedência parcial à ação anulatória. Por via de consequência, sob a justificativa de que a Fazenda Pública foi vencida em parte ínfima dos pedidos, condenou a autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Descontente com o veredicto de primeira instância e visando a repristinação do valor da multa em sua forma originária (R30.000,00), o ESTADO DE MATO GROSSO aporta junto a esta Corte de Justiça com o recurso de apelação cível ora submetido a julgamento.

De modo que o ponto nodal do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao, apesar de reconhecer a validade do processo administrativo N. 0416.10.718-0, instaurado pelo Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON) após a realização de fiscalização nas dependências da empresa infratora, REDUZIR a penalidade que lhe foi imposta, pela autoridade administrativa, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao fundamento de que na forma em que restou fixada acarreta em constrangimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Analiso a controvérsia:

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”
ao dissecar a matéria
– verbis:

“(...)

II - Da Nulidade do Processo Administrativo diante da extrapolação da atuação do PROCON.

Prima facie, incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON par o exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2º, do Decreto estadual n. 3571/04, c/c art. 56 e inciso, e art. 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além f de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, definer a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, qual seja, evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

Nesse sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria.

(...) (AgLnt no Resp 1664584 e 2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017).

Desta forma, não comprova o argumento da Requerente quanto à incompetência do órgão de fiscalização consumerista para aplicação de multa, notadamente no caso dos autos que sed refere a irregularidades nas informações constantes das notas fiscais dos produtos comercializados pelo estabelecimento.

III - Nulidade do Processo Administrativo – Insubsistência da Infração Apontada.

Alegou a parte autora a nulidade do procedimento administrativo, argumentando que atendeu ao chamamento do PROCON e forneceu todas as informações solicitadas, explanando sobre a impossibilidade de cumprimento da exigência imposta pelo órgão, qual seja, a identificação em cada nota fiscal emitida de todas as marcas e modelos de veículos, haja vista que uma mesma peça pode ser compatível com diversos veículos.

Dos autos, se verifica o AUTO DE INFRAÇÃO N. 20166.08.0008, sob ID 133720264, de onde se extrai que foi detectada irregularidade quanto à completude de informações nas notas fiscais expedidas, notadamente no que se refere a marca, tipo, modelo, série, espécie, qualidade e outros elementos que permitam a perfeita identificação do produto comercializado.

Desta forma, inobstante a parte autora tenha atendido a notificação do PROCON e prestado as informações solicitadas, as irregularidades constatadas não foram sanadas, até porque não haveria como retificar as notas fiscais expedidas.

Em sendo assim, constatada a ausência de informações claras, precisas e especificadas nas notas fiscais de venda ao consumidor, comprovada está a lesão ao direito do consumidor, o que ensejou a instauração ao procedimento administrativo e, consequentemente, culminou na aplicação da multa.

Demonstrada, portanto, a incidência das regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada a decisão exarada no procedimento administrativo, eu, indicou a expressa violação à legislação consumerista pela Requerente.

O

Tribunal de Justiça deste Estado, já se pronunciou a respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E ONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2 – Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. ” (Ap 651/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017).

(...)

Considerando-se essas premissas, constata-se que a argumentação inaugural da requerente de nulidade do processo administrativo, não dispõe de lógica e robustez suficientes a descaracterizar a punição que lhe fora imposta e o exercício do devido processo legal na hipótese pelo PROCON-MT.

IV - Do pedido de Redução do Valor da Multa.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I o Código do Consumidor e no art. 18, inciso I, do Decreto 2.181/97 devendo os seus aplicadores ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do estatuto consumerista. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AAPLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PROCON – RECLAMAÇÃO EFETUAA POR CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CARACTRIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EXISTÊNCIA DE EXCESSO NOVALOR PECUNIÁRIO APLICADO – MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CC E ART. 28 DE DECRETO N. 2.181/97 – CARÁTER PEDAGÓGICO APLICAO EM DEMASIA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1 – A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, eu, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro.

2 – O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma.
RECURSO PARCIALMENTE PROVODO. (TJ/PR – 5ª C. Cível – AC – 1441947-3 – Curitiba – Rel. Nilson Mizuta – Unânime – J. 10.111.2015 – Publicação DJ:1708 11/12/2015).

Esse é o entendimento do STJ:

CONSUMIDOR – PRÁTICA ABUSIVA – CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO – INVIABILIDADE – SÚMULA 5/STJ – REEXAME DE PROVAS- DEDCABIMENTO – SÚMULA 7/STJ – CONTRATO DE DURAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6 – A multa administrativa fixada pelo Procon é
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
” (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”. (RESP. N. 1.539.165 – MG, 2015/0146685-3, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei.

Nesse assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instruiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa o consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que s comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção de Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da empresa autora, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico a repetição da prática tida por ilegal.

In casu, onde a irresignação da autora estende-se à alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que lhe assiste razão como passo a discorrer.

A multa correspondente à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais, quantum que a meu ver deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

(...)

No caso em tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/90 e a decisão proferida administrativamente que fixou multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Destaca-se que se deve levar em consideração, para fixação da sanção, não apenas a condição econômica do infrator, mas, também, o suposto prejuízo causado ao consumidor, o que não fora quantificado no presente feito.

Da Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/DF – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE. 1 - É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON/DF com observância ao devido processo legal. 2 -
Revela-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo PROCON/DF quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.
Precedentes do TJDFT. No caso, dano de R$ 625,80 e multa no valor de R$ 10.500,00. 3 – É possível a modulação, em sede judicial, da penalidade de multa aplicada pelo Procon/DF, mesmo quando observadas as regras atinentes à dosimetria previstas na Portaria Procon/DF 03/2011 e no Decreto Federal 2.181/97, se verificado o desacerto da sanção frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Procedentes do TJDFT. 4 – Deu-se parcial provimento ao apelo reduzindo-se a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais). (TJDFT – AC – 0707505-77.2020.8.07.0018, RES/DES. SRGIO ROCHA, Julgado em 30/09/2021) – Grifos acrescidos.

Nesse contexto, impõe-se o redimensionamento da multa arbitrada na seara administrativa, estando o quantum estabelecido acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, imperiosa a redução da multa aplicada adotando como parâmetro para fixação o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto.

(...)”

Avaliando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que o recurso interposto pelo Ente Público Fazendário não merece o provimento ambicionado. Justifico:

Primeiro, a título de ilustração, faço constar que o processo administrativo questionado pela apelada na ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, promovido contra o Estado de Mato Grosso, não apresenta nenhum vício capaz de ensejar sua invalidação, eis que teve sua tramitação normal, proporcionando à infratora das normas consumeristas o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Decorre do caso dos autos que a multa aplicada pelo órgão consumerista foi lavrada em regular procedimento administrativo, após fiscalização realizada pelo PROCON nas dependências da empresa apelada AUTO PEÇAS TANGARÁ LTDA – ME, onde foi constatada a infração denunciada por consumidor, falta de informação do produto nos documentos fiscais, que culminou com a aplicação de multa fixada no importe de 30.000,00 (trinta mil reais), a qual, não tendo sido recolhida voluntariamente pela apelada, foi inserida na dívida ativa – CDA n. 2023/705054.

Essa foi a causa motivadora do ajuizamento da ação anulatória, sede em que a requerente deprecou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida no procedimento administrativo, com embasamento no Decreto federal n. 20.910/32 e, no mérito, pela nulidade da decisão administrativa com a consequente desconstituição da multa inscrita na CDA n. 2023/705054 ou, subsidiariamente, pela redução da penalidade para o patamar que se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Processados na Vara de Execuções Fiscais, os autos foram sentenciados e, nessa oportunidade, o togado singular concluiu pela validade do procedimento administrativo tendo em vista que das argumentações dispendidas pela requerente, entrelaçadas com a prova documental, não dispõe de lógica e robustez suficientes a descaracterizar a punição imposta à requerente/apelada. Em ato subsequente, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa e, ao final, acolhendo o pedido subsidiário, reduziu o valor da penalidade imposta à infratora das normas consumeristas para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de apelação cível, ora em julgamento, com o viso de que seja mantido o valor da multa na sua forma originária, ao fundamento de que aplicada nos moldes dos artigos 56, I e 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que a pena de multa administrativa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seus arts. 56 e 57 o seguinte –
verbis:

Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a Lei n. 7.347 de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões d vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-la.

Quanto ao pedido de redução da multa, abro aqui um parêntese, para consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não poderia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, revendo meu posicionamento, penso que, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, não se pode ignorar a possibilidade de este Poder, em hipóteses excepcionais, redefinir o valor de uma multa administrativa nos casos em que estiver em fragrante desproporcionalidade e razoabilidade, como ocorre nas penalidades ínfimas ou exorbitantes.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelos consumidores em decorrência do ato infrativo perpetrado pela apelada, não obstante os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Assim, retomando o caso em julgamento e ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, da condição financeira-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor, a penalidade imposta à empresa AUTO PEÇAS TANGARÁ LTDA – ME na seara administrativa, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos fundamentos já registrados pelo julgador de primeiro grau, deve ser reduzida.

À luz dessas considerações, sobressaindo-se como excessiva e exorbitante a penalidade cominada pela autoridade administrativa competente, mantenho tal como fixada na instância monocrática a redução da pena de multa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pelo Ente Público Fazendário nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de reduzir o valor da multa para o patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão admoestada no que condiz à redução da multa fixada em R$30.000,00 (trinta mil), na seara administrativa, para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo intocáveis os demais termos da decisão admoestada.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela incidental, formulado pela requerente/apelada visando à suspensão da exigibilidade do débito (Id. 246713168),
DEFIRO O PEDIDO
,

mediante depósito integral, em dinheiro, do débito (R$ 10.000,00), com os acréscimos legais, até o trânsito em julgado desta decisão, tal como previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, cuja aplicabilidade se estende aos débitos de natureza não tributária, hipótese dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024